Tribunal: TJPA
Processo: 0007215-36.2014.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007215-36.2014.8.14.0401

APELANTE: ALEXANDRE BRILHANTE DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0007215-36.2014.814.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: ALEXANDRE BRILHANTE DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ART. 157, §2º, I (REDAÇÃO ANTIGA) E ART. 329, AMBOS DO CP. PLEITO DEFENSIVO. PRELIMINARMENTE:
PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA
COM RELAÇÃO AO CRIME DE RESISTÊNCIA (ART. 326 DO CP). CABIMENTO. MÉRITO. REVISÃO DA PENA COMINADA PARA QUE SEJA AFASTADA DA CONDENAÇÃO A MAJORANTE PELO USO DE ARMA BRANCA. RETROATIVIDADE DA LEI Nº. 13.654/18. POSSIBILIDADE.
PLEITO DE RECONHECIMENTO DO CRIME NA FORMA TENTADA. INDEFERIMENTO. CONSUMAÇÃO COM A SIMPLES INVERSÃO DA POSSE DA
RES FURTIVA.

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para declarar extinta a punibilidade do Apelante com relação ao crime de resistência
, redimensionando o apenamento, ante o afastamento da causa de aumento de pena do uso de arma branca, mantendo inalterada os demais termos da sentença de primeiro grau,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por ______________________________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0007215-36.2014.814.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: ALEXANDRE BRILHANTE DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal

interposta por
ALEXANDRE BRILHANTE DA SILVA
contra sentença prolatada pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 157, §2°, I do CP (redação antiga), à pena de 5 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto e pelo delito previsto no art. 329,
caput
do CP ao apenamento de 06 (seis) meses de detenção.

Consta na denúncia em resumo (ID nº 4687078 p. 2-4), que em 18/04/2014, por volta das 13h, a vítima Cristiane de Jesus Botelho de Souza retornava à sua casa, na posse de uma mochila e duas sacolas do Supermercado Yamada contendo gêneros alimentícios, quando foi abordada pelo apelante, o qual mediante a utilização de uma arma branca (faca) subtraiu seus pertences e empreendeu fuga.

Em seguida policiais militares e populares que passavam pelo local, ouviram a vítima gritando pedindo socorro, pelo que alcançaram o Recorrente, tendo este resistido à prisão buscando evadir-se e travando luta corporal com os agentes públicos, lesionando o Soldado Figueiredo em suas mãos. Após utilização de força, o mesmo foi contido tendo sido apreendido em seu poder a faca utilizada no crime, além dos pertences roubados.

Na Delegacia a vítima fez o reconhecimento do acusado e recuperou seus pertences.

Por tais condutas, o Apelante foi denunciado como incurso nos tipos previstos no art. 157, § 2º, inciso I, e 329, ambos do CPB.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 468793 p. 3-17), contra a qual a defesa recorreu (ID n° 4687097 p. 6-11) pugnando preliminarmente pelo reconhecimento da prescrição retroativa em relação ao crime previsto no art. 329 do CP. No mérito, pela exclusão da causa de aumento pelo uso de arma branca em razão da Lei nº 13.654/2018, pela desclassificação do crime para o tentado, e, consequentemente pelo redimensionamento do apenamento.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo improvimento do apelo. (ID n° 4687098 p. 4-11).

Nesta instância, em parecer (ID nº 4687099 p. 1-8), o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso para que preliminarmente seja declarada extinta a punibilidade do Apelante com relação ao crime de resistência e, no mérito, pelo
desprovimento
do apelo
.

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1 – Preliminar de Prescrição da pretensão punitiva: Extinção da punibilidade.

Requer a Defesa a decretação da extinção da punibilidade do crime previsto no art. 329 do CP, em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado, com fundamento no art.107, IV c/c artigo 110 todos do Código Penal.

Aduz que do
recebimento da denúncia (05/05/2014)
até a data da
publicação da sentença condenatória (26/05/2017), o lapso temporal transcorrido é superior a 03 (três) anos,
não sobrevindo nenhuma outra causa interruptiva ou suspensiva da prescrição nesse período.

Razão assiste ao Apelante.

O art.109, VI, do Código Penal, dispõe que a prescrição ocorre em 03 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 01 (um) ano.

Compulsando detidamente os autos, observo que do dia 05 de maio de 2014 (data do recebimento da denúncia) até a data da publicação da sentença condenatória (26 de maio de 2017), ausente qualquer marco interruptivo ou suspensivo da prescrição, houve lapso temporal superior a 03 (três) anos, configurando-se assim a prescrição retroativa.

Assim, consolidada a Prescrição da Pretensão Punitiva do Estado nos termos dos artigos 107, IV, 109, VI e art.

110, §1º, todos do Código Penal,
é de rigor

a declaração da extinção da punibilidade
em relação ao crime previsto no art. 329 do CTB,
praticado pelo Recorrente.

2. Mérito:

2.1.
Da exclusão da causa de aumento pelo uso de arma branca por força da Lei 13.654/2018. Redimensionamento da pena.

Insurge-se o apelo quanto à pena cominada requerendo, com fulcro no permissivo legal, que se decote da condenação a agravante do emprego de arma, tendo em vista a entrada em vigor da Lei 13.654/18, que alterou a redação do § 2º do art. 157 e deixou de considerar o uso de arma branca como agravante do crime de roubo, com a reforma da dosimetria da pena cominada.

Compulsando os autos, verifico que o crime foi praticado em 18/04/2014
, e em razão da entrada em vigor da Lei n. 13.654/2018, o emprego de
arma branca
passou configurar tão somente a grave ameaça caracterizadora do roubo simples, uma vez que foi revogado o inciso I, do parágrafo segundo, do artigo 157 do Código Penal.

Assim, há ser dado provimento ao recurso para que seja excluída da sentença a majorante do uso de arma, pois o roubo com o emprego de arma branca deixou, ainda que por um breve período, de ser punido como roubo circunstanciado.

Considerando a aplicação do princípio da retroatividade da lei benéfica, referida norma retroage de forma a atingir todos os roubos praticados mediante arma branca e cuja sentença ocorreu durante o período de sua vigência, ou mesmo anterior a ela, já tendo o Superior Tribunal de Justiça aplicado a revogação promovida pela Lei nº 13.654/18, declarando que houve extinção do crime no que tange à majorante pelo emprego de arma branca.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ROUBO MAJORADO COM EMPREGO DE ARMA BRANCA. SUPERVENIÊNCIA DA LEI N. 13.654/2018. REVOGAÇÃO DO INCISO I DO § 2º DO ART. 157 DO CP. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS
. CIRCUNSTÂNCIA DESLOCADA PARA A PENA-BASE. POSSIBILIDADE. REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVA DA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I -
A Lei n. 13.654/18 retirou o emprego de arma branca como circunstância majorante do delito de roubo. Em havendo a superveniência de novatio legis in mellius, ou seja, sendo a nova lei mais benéfica, deve retroagir para beneficiar o réu, nos termos do art. 5º, XL, da CF e do art. 2º, parágrafo único, do CP, devendo, portanto, ser excluída a causa de aumento do art. 157, §2º, inciso I, do CP do cálculo dosimétrico.

II – (...).

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 1.931.556/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 16/12/2021.)

Assim, imperioso afastar o aumento de 1/3 (um terço) aplicado na terceira fase do cálculo da pena e, diante de tais balizas, procederei ao redimensionamento da pena, conforme fundamentação a seguir:

DOSIMETRIA DE PENA.

1ª Fase.

Pena-base fixada em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

2ª Fase

Ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes, resta mantida a pena anteriormente fixada.

3ª Fase

Em razão da retroatividade da lei mais benéfica, conforme exposto anteriormente, deixo de considerar a majorante do uso de arma, permanecendo a pena no patamar anteriormente cominado, a ser cumprida em regime aberto.

2.2.
Da desclassificação do delito de roubo consumado para o roubo tentado

No que tange ao pleito de desclassificação do delito de roubo consumado para o roubo tentado, não assiste razão à Defesa.

Atualmente, a tese adotada para a caracterização do crime de roubo consumado é a teoria da
apprehensio
ou
amotio
, onde basta a inversão da posse da
res furtiva
para a consumação do delito.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS INFIRMADOS. SÚMULA 182/STJ AFASTADA. CONHECIMENTO DO RECURSO.
ROUBO
.
MOMENTO CONSUMATIVO. POSSE DESVIGIADA. POSSE MANSA E PACÍFICA.

DESNECESSIDADE. REsp 1.524.450/RJ
. MAJORANTES DO CONCURSO DE AGENTE E DO EMPREGO DE ARMA. CÚMULO DE AUMENTOS. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO. ILEGALIDADE CONSTATADA.

1. (...)

2.
A jurisprudência do STJ, ao julgar o REsp n. 1.524.450/RJ, sob o rito dos recursos repetitivos, o qual também é empregado para o roubo, firmou posicionamento no sentido de que "Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada"

3. (...)

4. Agravo regimental provido. Parcial provimento ao recurso especial, a fim de reduzir as penas dos recorrentes para 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, e 15 dias-multa.

(AgRg no AREsp n. 1.990.868/TO, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 7/4/2022.)

Logo, tendo em vista que ficou plenamente demonstrada, no caso em tela, a inversão da posse do objeto subtraído, restou consumado o delito de roubo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE

PARCIAL

PROVIMENTO
,
para que seja declarada extinta a punibilidade do Apelante com relação ao crime de resistência
, bem como redimensiono o apenamento, ante o afastamento da causa de aumento de pena do uso de arma branca, mantendo inalterada os demais termos da sentença de primeiro grau.

É como voto.

Belém/PA,

de

2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 14/03/2023